Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CLÁUSULA RESPECTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a suposta violação ao direito de preferência do locatário em relação à aquisição do bem imóvel objeto de contrato de locação.

2. O direito de preferência do locatário em relação a terceiros, para a aquisição do bem imóvel objeto de contrato de locação, está prefigurado no art. 27 da Lei no 8.245/1991. 2.1. A produção de efeitos erga omnes, nesse caso, demanda a averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel objeto do negócio jurídico, nos termos do art. 167, inc. II, 16), da Lei no 6.015/1973.

3. No presente caso o locatário confessa que não houve a averbação da cláusula de preferência na matrícula do imóvel. 3.1. A ausência de cumprimento desse requisito afasta, portanto, a produção dessa peculiar eficácia em relação aos terceiros. Logo, a validade do contrato de compra e venda de bem imóvel em questão não pode ser questionada, no caso, sob a estrita ótica do desrespeito ao direito de preferência do locatário.

4. A interposição de agravo de instrumento, notadamente na ocasião em que o recurso é admitido, não configura litigância de má-fé (art. 80 do CPC), mas mera manifestação do direito fundamental à prestação jurisdicional (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal).

5. Recurso conhecido e desprovido.